Tribunal: TJES
Processo: 5012299-92.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012299-92.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDITA DO CARMO DA SILVA

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Benedita do Carmo da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por dano moral proposta em face de SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A, sob fundamento de ausência de comprovação de ato ilícito. A autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal essencial e que o juízo deveria ter proferido decisão saneadora antes da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de decisão saneadora configura nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a parte autora, ao permanecer inerte quanto à especificação de provas, preclui o direito de requerê-las em momento posterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de decisão de saneamento e organização do processo não implica nulidade da sentença quando o juiz, com base no art. 355 do CPC, entende estarem presentes provas documentais suficientes à solução da lide. 4. A jurisprudência do STJ e do TJES firmou-se no sentido de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas existentes bastam ao convencimento do magistrado (AgInt no REsp 1.681.460/PR; TJES, Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014). 5. O despacho inicial advertiu expressamente as partes para especificarem e justificarem as provas pretendidas, sob pena de preclusão, em observância ao dever de cooperação processual. 6. A apelante, devidamente intimada, deixou de apresentar réplica e de requerer a produção de provas, configurando preclusão do direito de fazê-lo, conforme entendimento reiterado do STJ e deste Tribunal (TJES, Embargos de Declaração na Apelação 5000191-63.2021.8.08.0021). 7. Não configurado prejuízo concreto, aplica-se o princípio “pas de nullité sans grief”, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: 9. A ausência de decisão saneadora não gera nulidade quando o juiz, de forma fundamentada, julga antecipadamente a lide por considerar suficientes as provas documentais. 10. Opera-se a preclusão do direito à produção de provas quando a parte, intimada para especificá-las, permanece inerte. 11. O cerceamento de defesa não se configura quando o julgamento antecipado decorre da inércia da parte e da suficiência das provas já constantes dos autos.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, 357, 373, 487, I, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.681.460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.12.2018, DJe 06.12.2018. TJES, Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01.03.2024. TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 5000191-63.2021.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 03.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012299-92.2024.8.08.0030

APELANTE:
BENEDITA DO CARMO DA SILVA

APELADO: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEDITA DO CARMO DA SILVA
contra a r. sentença (evento 16574975), proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Dano Moral ajuizada pela apelante em face de
SAMP ESPIRITO SANTO ASSIST
Ê
NCIA MEDICA SA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo
fundamentou a improcedência na ausência de comprovação de ato ilícito pela ré, destacando que as narrativas da autora mostraram-se contraditórias e desacompanhadas de suporte probatório mínimo.

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso (evento 16574976), arguindo, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o julgamento antecipado da lide foi indevido, pois obstou seu direito de produzir provas, notadamente a testemunhal (depoimento dos médicos), que reputa essencial para comprovar a falha na prestação de serviço da ré. Alega que o juízo deveria ter observado a fase de saneamento do processo, conforme o art. 357 do CPC, antes de proferir a sentença. Pugna, ao final, pela anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito como segue, adiantando que, após a detida análise dos autos, não vislumbrei razões para anular a sentença recorrida.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a ausência de decisão de saneamento do feito, por si só, não acarreta nulidade da sentença, mormente diante da viabilidade de adoção do procedimento do art. 355 do CPC, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes.
3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.
2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 01/03/2024)

In casu
, não há que se falar em cerceamento de defesa pela falta de prolação de decisão saneadora, na medida em que o juiz de primeiro grau adotou a técnica de julgamento antecipado da lide por vislumbrar que as provas documentais produzidas eram suficientes para a elucidação fática.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado de piso, ao proferir o despacho inicial (evento 50974924, item 12), foi claro ao advertir as partes sobre a necessidade de especificarem e justificarem as provas que pretendiam produzir, nos seguintes termos:

12. Tendo em vista que o momento processual oportuno para designação de eventual Audiência de Instrução e Julgamento e produção de prova pericial é na decisão de saneamento e organização do processo [...]; bem como considerando o dever de cooperação [...],
ficam advertidas as partes, desde já, para especificarem e justificarem – na contestação e na réplica – as provas que pretendem provar os fatos (art. 373, do CPC), sob pena de serem consideradas como renunciadas, resultando, se for possível, o julgamento antecipado da lide
(art. 355, do CPC). Vale dizer, o requerimento genérico de provas sem a devida fundamentação será indeferido de plano. (Grifos nossos)

A parte ré, ora apelada, apresentou sua contestação (evento 55518696). Na sequência, o juízo
a quo
proferiu a decisão de evento 16574969, determinando expressamente a intimação da parte autora para apresentar réplica. Ocorre que, conforme certificado nos autos e consignado na própria sentença, a parte autora, ora apelante, embora devidamente intimada, quedou-se inerte, deixando de apresentar a réplica e, por conseguinte, de especificar as provas que pretendia produzir, conforme expressamente determinado no despacho inicial. Nesse contexto, ao deixar de se manifestar no momento oportuno (a réplica, conforme designado pelo juízo), a apelante permitiu que operasse a preclusão do seu direito de requerer a produção de novas provas.

A alegação recursal de que o juízo deveria ter avançado para a fase de saneamento (art. 357, CPC) não se sustenta, pois esta fase destina-se, precipuamente, a organizar a atividade probatória requerida pelas partes. Se a parte autora, instada a especificar suas provas, permanece silente, o magistrado compreende, acertadamente, que as partes não têm mais provas a produzir, tornando a dilação probatória desnecessária. Logo, constata-se que não houve cerceamento de defesa e que foi adequado o julgamento antecipado da demanda. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS. I – Já decidiu o STJ que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
II – Instado a especificar provas na fase oportuna, quedou-se silente o Recorrente, precluindo seu direito, não havendo margem a se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado procedido em seu desfavor, não lhe socorrendo a arguida especificação de provas quando da petição inicial e da réplica, como resta claro do entendimento do STJ.
III – Recurso conhecido e não provido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 5000191-63.2021.8.08.0021; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 03/06/2022)

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença. O magistrado de primeiro grau agiu em conformidade com a legislação processual, oportunizando à parte a especificação de provas e, diante de sua inércia, proferiu o julgamento antecipado da lide, que se impunha. A apelante, em verdade, insurge-se contra os efeitos de sua própria desídia processual.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais recursais, que passam do patamar de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.